Tribunal: TJBA
Processo: 8147320-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8147320-65.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARLY TEREZINHA PEREIRA DE CASTRO Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de licença-prêmio não usufruída, com fundamento na ausência de provas robustas quanto ao alegado direito. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, apesar de reconhecer expressamente a fragilidade probatória. O Estado da Bahia foi revel, e a parte autora havia requerido julgamento antecipado da lide sob alegação de desnecessidade de dilação probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida com fundamento na insuficiência probatória, sem a prévia abertura de fase instrutória, configura cerceamento de defesa a justificar sua anulação de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, exige que o processo esteja suficientemente instruído, o que não se verifica quando o próprio juízo reconhece a fragilidade das provas e a ausência de documentos essenciais. A adoção do julgamento antecipado com base na insuficiência de provas configura cerceamento de defesa quando não se oportuniza à parte a produção da prova necessária, notadamente quando se trata de documentos que podem estar sob posse da Administração Pública. O dever de cooperação (art. 6º, CPC) e o princípio da não surpresa (art. 10, CPC) impõem ao juiz a obrigação de indicar previamente à parte a necessidade de complementação probatória, especialmente em litígios envolvendo direitos indisponíveis ou documentação funcional de servidores. A revelia da Fazenda Pública não supre a necessidade de observância do procedimento especial previsto no art. 348 do CPC, devendo o juiz determinar a especificação das provas pela parte autora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura nulidade por cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere pedido por ausência de prova sem oportunizar sua produção. A anulação da sentença, ainda que de ofício, é medida que se impõe diante da inobservância do devido processo legal, sem configuração de reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, de ofício. Tese de julgamento: O julgamento antecipado do mérito com fundamento na insuficiência probatória, sem prévia abertura da fase instrutória, configura cerceamento de defesa quando o próprio juízo reconhece a necessidade de provas adicionais. O juiz deve observar o dever de cooperação e evitar decisão surpresa, oportunizando à parte a complementação das provas essenciais ao julgamento do mérito, especialmente em litígios com documentos em posse da Administração Pública. A revelia da Fazenda Pública não exime o magistrado do dever de impulsionar a fase probatória, conforme previsto no art. 348 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10, 348, 355, 357, 933. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8147320-65.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARLY TEREZINHA PEREIRA DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator